Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-57.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL - RMC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR INCOMPETÊNCIA. FUNDAMENTO DE CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA E DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, por incompetência dos juizados especiais ao fundamento de causa complexa e de necessidade de liquidação. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente argumenta, em síntese, que foi induzido a contratar um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), modalidade de empréstimo diversa daquela que acreditava estar contratando. Alega que a dívida com o banco recorrido nunca será paga, uma vez que os descontos mensais em seu contracheque abatem apenas os juros e encargos da dívida, sem abater o saldo devedor. Requer a gratuidade de justiça e a anulação da r. sentença com o retorno dos autos à origem para o regular processamento.
3. Contrarrazões apresentadas (ID 19611374). Alega o recorrido que o presente juízo é incompetente para apreciar a ação em questão em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Requer a manutenção da sentença.
4. De início, presentes os elementos legais e por não haver impugnação pela parte contrária, concede-se a gratuidade de justiça ao recorrente.
5. A sentença em debate mostra-se contrária à Jurisprudência local que recorrentemente julga ações com a mesma temática sem a necessidade de perícia técnica, isto porque o entendimento firmado é o de que não há complexidade em se analisar se o Contrato a título de RMC é legítimo ou não. Basta uma simples consulta à jurisprudência das Turmas Recursais para que se constate centenas de acórdãos julgando o mesmo tema, não havendo nenhum que acate a tese esposada pelo magistrado de origem. Somente nesta data, esse relator traz quase uma dezena de julgados sobre a mesma matéria, todos julgando o mérito.
6. Vale ressaltar que o caso em apreço não é passível de aplicação da teoria da causa madura, pois a parte ré, embora tenha apresentado contrarrazões ao recurso, não foi ouvida nos autos quanto ao mérito do pedido inicial, além de caber a promoção de diligências como a juntada de cópia do contrato firmado entre as partes e outros documentos para o julgamento da causa. Assim, resta evidente que entrar no mérito da questão importaria em supressão de instância, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular. Desse modo, a sentença deve ser anulada com o retorno do processo para seu regular processamento.
7. No mesmo sentido, o julgado da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Acórdão no 1135201, processo no 07027728120188070004, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 12/11/2018.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada com retorno dos autos à origem para regular processamento e devida prestação da jurisdição.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46 Lei 9099/95).